Tribunal: TJDFT
Processo: 0754560-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar contra sentença que manteve a prisão preventiva do paciente, condenando-lhe pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme os artigos 312 e 313 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública; (ii) avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para assegurar os objetivos da prisão preventiva no caso concreto; e, (iii) analisar se a prisão cautelar é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabível a prisão preventiva quando o crime imputado ao paciente tem pena máxima superior a quatro anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
4. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado, que foi preso em flagrante com apreensão de 120,65g de cocaína, uma balança de precisão e dinheiro em espécie, sendo que ele já possui condenação anterior por tráfico de drogas, a indicar a prática habitual da aludida conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
5. A prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, é compatível com o regime semiaberto para o cumprimento da pena, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.